Tribunal: STF
Processo: HC 202937
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Davi de Lara em favor de Bruno Michel Trindade da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 669.294/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 21.4.2021, teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 252 g de crack.
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, porém traz prova apenas dos dois últimos predicados. (p. 20 – eDOC 5)
    Afirma que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 33)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    É esse o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “Presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva em crime equiparado a hediondo, sendo inviável a concessão de liberdade provisória. A própria gravidade do crime de tráfico traz ínsita a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito. Embora ocioso, rememore-se que o tráfico sempre traz consequências deletérias para a sociedade, forjando viciados e ensejando inversão de valores, senão fortalecendo e encorajando a prática de outros crimes para o sustento do vício”. (eDOC 6, p. 1)
    “Vide que está descrito nos autos que os policiais militares, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, quando foram informados, por um transeunte, que, na residência do autuado Bruno Michel Trindade da Silva havia drogas. Os milicianos se dirigiram ao local informado e, chegando, foram recepcionados por Ana Lara Cavalcante Bezerra, amásia do autuado, a qual franqueou a entrada dos milicianos na residência. Incontinente, um dos milicianos visualizou o momento em que algo foi arremessado do interior da residência, para um terreno baldio, vizinho do local, o qual, posteriormente, constatou-se ser diversas ‘pedras’ de crack”. (eDOC 6, p. 2) 
    “Não colhe, neste momento processual, a tese de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade, forma e local as quais foram encontradas são incompatíveis com apenas o uso. A negativa de autoria e a tese do tráfico privilegiado também necessita de provas a ser produzida no juízo natural. Assim, presentes as elementares do tipo penal em face do indiciado necessário a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, pois, se condenado poderá guardar regime fechado no cumprimento da pena privativa de liberdade, bem assim evitar a reiteração criminosa e garantia da ordem pública.
    No mais, embora o autuado, não registre condenação criminal (“ex vi” Folha de antecedentes e Certidão juntadas aos autos – fls. 61/68), as circunstâncias que permeiam o seu envolvimento no presente delito, especialmente a existência de "denúncias", somado ao encontro de drogas de grande potencial ofensivo à saúde e a presença de petrechos (balanças de precisão), indicam que dedica-se à atividade criminosa, o que, em tese, afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (…)”. (eDOC 6, p. 3)
    “Portanto, destarte, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade a liberdade do autuado, é de ser mantida a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa”. (eDOC 6, p. 4)
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:
    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e
    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente